Tribunal: TJPA
Processo: 0031277-57.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031277-57.2011.8.14.0301

APELANTE: GABRIELA CALDAS NASCIMENTO, ESPOLIO DE MARCOS FARIAS CALDAS, MARILIA GONCALVES CALDAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO EVIDENCIADA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a abusividade dos juros remuneratórios; a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados; a irregularidade da cobrança de comissão de permanência; bem assim a ocorrência de danos morais.

2 – Instituições bancárias que estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
ocorre na hipótese
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

3 – Hipótese em que considerando as informações indicadas pelo próprio autor/apelante a taxa mensal de juros cobrada pelo requerido/apelado perfaz o patamar de 2,78% (dois virgula setenta e oito por cento), que não se revela exacerbado, de modo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada
na hipótese
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

4 – É
válida a cláusula que prevê a comissão de permanência, sendo possível a incidência quando não cumulada com juros remuneratórios, juros, multa moratória ou correção monetária e quando o seu valor não ultrapassar a soma dos encargos moratórios previstos no contrato.

5 –
In casu
, entretanto, não se evidencia a previsão de cobrança de comissão de permanência na Cédula de Crédito Bancário (ID.
13062868)
impugnada pela apelante, tampouco, a comprovação de sua cobrança, não havendo que se falar, portanto, cobrança abusiva.

6 – A
responsabilidade objetiva da
instituição financeira, afasta apenas a necessidade de demonstração da culpa, mas a necessidade de comprovação do dano e da própria existência da conduta ilícita causadora da lesão.

7 – No caso em tela, não restou demonstrada a cobrança de juros abusivos aptos a ensejar o acolhimento da pretensão de revisional do contrato, inexistindo, por conseguinte, conduta ilícita caracterizadora de lesão extrapatrimonial.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0031277-57.2011.8.14.0301

APELANTE:
ESPÓLIO DE MARCOS FARIAS CALDAS

INTERESSADA:
MARIA DOLORES GONÇALVES CALDAS

INTERESSADA:

MARÍLIA

GONÇALVES CALDAS

INTERESSADA:
GABRIELA GONÇALVES CALDAS

APELADO:

BANCO BMG S/A

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESPÓLIO DE MARCOS FARIAS CALDAS

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS
,

ajuizada por si contra
BANCO BMG S/A
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID.
13062845
), narrou o autor/apelante ter celebrado com o requerido, contrato de mútuo referente a financiamento de veículo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 2.678,56 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e que no final do ano refinanciou o veículo, em 40 (quarenta) parcelas de R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais) e as restantes no valor de 2.468,88 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Afirmou que após o falecimento do autor do espólio, Sr. Marcos Farias Caldas, passaram os herdeiros por desiquilíbrio financeiro e o banco teria se mostrado intransigente em renegociar o débito, cujos juros seriam excessivamente elevados.

Pugnou assim, pela procedência da exordial para que fosse anulado o aditamento do contrato pela oneração excessiva, com a condenação do banco a revisão do valor das parcelas e do montante do débito ao patamar constitucional de 12%; bem assim que fosse determinado valor justo e compatível com de veículo, e condenado a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em contestação (ID.
13062861
), arguiu, em suma, a instituição financeira requerida a inexistência de abusividade ou ilegalidade na contratação; a impossibilidade de revisão do contrato; bem assim a inocorrência de abusividade nos juros cobrados, pugnando assim pela improcedência da exordial.

A parte autora, por sua vez, apresentou réplica a contestação (id. 13062870).

Instadas a se manifestarem, a parte requerida (ID. 13062877) e a parte autora (ID. 13062878), pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
13062879
), que julgou improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC; condenando, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram suspensos em razão da parte ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o requerente
ESPÓLIO DE MARCOS FARIAS CALDAS
interpôs Recurso de Apelação (ID.
13062882
).

Alega ser patente a abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira no patamar mensal de 2,78% (dois virgula setenta e oito por cento), patamar que seria extorsivo.

Aduz que os referidos juros remuneratórios, estariam acima da taxa média divulgada pelo Banco Central (BACEN) no período, o que, demonstraria a abusividade apta a justificar a revisão do ajuste.

Argui que a instituição financeira teria cobrado indevidamente juros capitalizados, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico, a teor do art. 4º do Decreto n. 22.626/1993.

Arrazoa que entre as taxas incidentes na dívida do apelante, haveria a cobrança indevida de taxa de comissão de permanência que não teria sido pactuada, bem assim que seria cobrada de forma cumulada com outros encargos.

Argumenta que tratando-se de contrato de adesão, o desiquilíbrio decorreria da própria natureza do ajuste, impondo-se a revisão contratual com base nos preceitos insculpidos na legislação consumerista.

Sustentam, ainda, ocorrência de danos morais decorrentes de instrumento contratual abusivo e ilícito, sendo necessário a fixação de
quantum
em patamar que satisfaça o caráter pedagógico da condenação.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença vergastada, revisando o contrato impugnado para afastar as previsões ilegais e abusivas nele dispostas, bem assim seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID.
13062896), argui a instituição financeira apelada que inexistiria qualquer abusividade ou ilegalidade nos juros, apta a ensejar a revisão do ajuste, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a abusividade dos juros remuneratórios; a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados; a irregularidade da cobrança de comissão de permanência; bem assim a ocorrência de danos morais.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante ser patente a abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira no patamar mensal de 2,78% (dois virgula setenta e oito por cento), patamar que seria extorsivo; que os referidos juros remuneratórios, estariam acima da taxa média divulgada pelo Banco Central (BACEN) no período, o que, demonstraria a abusividade apta a justificar a revisão do ajuste; que a instituição financeira teria cobrado indevidamente juros capitalizados, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico, a teor do art. 4º do Decreto n. 22.626/1993; que entre as taxas incidentes na dívida do apelante, haveria a cobrança indevida de taxa de comissão de permanência que não teria sido pactuada, bem assim que seria cobrada de forma cumulada com outros encargos; bem assim a ocorrência de danos morais decorrentes de instrumento contratual abusivo e ilícito, sendo necessário a fixação de
quantum
em patamar que satisfaça o caráter pedagógico da condenação.

Dos Juros Remuneratórios e da Capitalização

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF
.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933).

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ
-
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ
-
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO
. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

No caso em exame, considerando as informações indicadas pelo próprio autor/apelante a taxa mensal de juros cobrada pelo requerido/apelado perfaz o patamar de 2,78% (dois virgula setenta e oito por cento), que não se revela exacerbado, de modo que a alegada abusividade das taxas de juros não resta evidenciada
na hipótese
, por encontrarem-se dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período.

Da Comissão de Permanência

No que concerne à comissão de permanência, é cediço que os
enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, obstam a sua cumulação com juros moratórios e correção monetária, bem como estabelecem que aquela deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Outrossim, n
os termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo voto vencedor é da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a comissão de permanência foi declarada válida, para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo.

Nesse sentido, vejamos destaca-se o aludido julgado,
in verbis
:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010). (Grifei).

Assim, entendeu a Corte Cidadã que possuindo a comissão de permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, incabível seria sua cumulação com outros encargos, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO -
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
- TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (ementa em consonância com os recursos especiais nº 1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti). Possível a capitalização mensal dos juros, nos contratos bancários, desde que pactuada e também por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. Não há lei, no sistema bancário, limitadora da taxa de juros à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não pode ultrapassar a taxa praticada pelo mercado.
Conforme enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios, multa contratual e correção monetária, bem como deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Falece interesse recursal, quando recorre de capítulo da sentença que lhe seja integralmente favorável.

(TJ-MG - AC: 10188110087569001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL.
PACTA SUNT SERVANDA. NÃO INCIDÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADO ABUSOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS
. VALOR DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAGERO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - AGR: 00339068020118050001 50000, Relator: Marta Moreira Santana, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2015). (Grifei).

Desse modo, evidencia-se ser válida a cláusula que prevê a comissão de permanência, sendo possível a incidência quando não cumulada com juros remuneratórios, juros, multa moratória ou correção monetária e quando o seu valor não ultrapassar a soma dos encargos moratórios previstos no contrato.

In casu, entretanto, não se evidencia a previsão de cobrança de comissão de permanência na Cédula de Crédito Bancário (ID.
13062868)
impugnada pela apelante, tampouco, a comprovação de sua cobrança, não havendo que se falar, portanto, cobrança abusiva.

Dos Danos Morais

No que concerne aos danos morais pleiteados pelo apelante,
a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por

terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Ocorre que a responsabilidade objetiva da
instituição financeira, afasta apenas a necessidade de demonstração da culpa, mas a necessidade de comprovação do dano e da própria existência da conduta ilícita causadora da lesão.

No caso em tela, entretanto, não restou demonstrada a cobrança de juros abusivos aptos a ensejar o acolhimento da pretensão de revisional do contrato, inexistindo, por conseguinte, conduta ilícita caracterizadora de lesão extrapatrimonial.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo Juízo primevo na sentença vergastada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023